Tribunal: TJDFT
Processo: 0708259-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. FURTO SIMPLES. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. PERSONALIDADE. PENA-BASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. TEMA 585/STJ. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA E ANTECEDENTES. CABIMENTO. Incabível falar em absolvição, quando as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de furto simples e de falsa identidade (artigos 155, caput, e 307, do Código Penal), mormente diante da confissão do réu. O cometimento do crime enquanto o indivíduo cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa em relação à conduta social, uma vez que reflete seu desrespeito aos sistemas e institutos penais. A análise da circunstância judicial referente à personalidade do agente demanda a existência de elementos concretos extraídos dos autos, sendo inidônea a fundamentação que valora negativamente tal vetor por meio de afirmações genéricas. O legislador ordinário não estipulou, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base na primeira fase da dosimetria pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, de modo que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode pautar-se em diferentes critérios. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n° 1.931.145/SP (Tema Repetitivo 585), nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Deve ser estabelecido regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso diante da multirreincidência do réu e dos antecedentes.